Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-83.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800273-83.2022.8.14.0009

APELANTE: EDINALDO DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edinaldo de Sousa Silva, com fundamento no art. 593, I, do CPP, contra sentença que o condena à pena de 6 meses de detenção, 15 dias de prisão simples e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática das infrações previstas no art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato) e no art. 163, parágrafo único, I, do CP (dano qualificado). Os fatos narrados na denúncia indicam que o réu, motivado por ciúmes após ser informado da intenção da companheira de encerrar o relacionamento, desferiu-lhe um soco de raspão no rosto e destruiu seu celular ao arremessá-lo contra a parede, na presença do filho do casal. A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelas condutas de violência doméstica (vias de fato) e dano qualificado, à luz da palavra da vítima e demais provas colhidas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudos fotográficos e relatos consistentes, os quais confirmam os danos causados ao celular da vítima e a agressão física praticada.

A autoria é demonstrada de forma robusta pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo, confirmados por seu relato na fase inquisitorial e pelo testemunho do filho do casal, colhido por escuta especializada, em que narra o momento exato da agressão e destruição do aparelho.

O vínculo doméstico e familiar entre as partes está evidenciado pelas declarações das partes e pela presença do filho menor no local dos fatos, o que atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006.

A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta diante da harmonia entre os elementos probatórios e da inexistência de qualquer indício de motivação espúria por parte da vítima, afastando-se, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A conduta do réu caracteriza dolo genérico, suficiente para configurar os crimes imputados, sendo irrelevante a ausência de intenção específica de causar danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, especialmente nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

A materialidade e a autoria dos delitos de vias de fato e dano qualificado podem ser demonstradas por provas testemunhais, escuta especializada de menor e documentos visuais.

A condenação é legítima quando amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, I; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21, caput; CPP, arts. 155 e 593, I; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 2.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; TJMG, Ap. Crim. 1.0000.25.045207-5/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 02.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.650.766/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal brasileiro, por EDINALDO DE SOUSA SILVA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença que o condena à pena de 06 (seis) meses de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática das infrações descritas no artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais brasileira), e artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal brasileiro.

Consta da denúncia que, em 20 de dezembro de 2021, por volta das 09 horas, o réu, motivado por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira MARIA WALDENICE DOS REIS MORAES, desferindo-lhe um soco de raspão no rosto e, em seguida, arremessou o aparelho celular da vítima contra a parede, causando sua destruição.

A narrativa ministerial destaca que o episódio ocorreu após o retorno do réu ao lar, vindo do trabalho como pescador, momento em que, ao ser informado pela companheira sobre o desejo de separação, reagiu de forma violenta. Ainda segundo a denúncia, o filho do casal foi ouvido em escuta especializada e relatou que presenciou o momento em que o pai tomou o celular das mãos da mãe, arremessando-o contra a parede, além de tentar atingi-la com um soco.

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2022. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a procedência da pretensão punitiva estatal.

Inconformado, o réu interpõe apelação, pleiteando sua absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se unicamente na versão da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões, opina pelo desprovimento do recurso.

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório, sem revisão.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado com base apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto,

para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

De igual modo, restou demonstrado nos autos o vínculo doméstico e familiar entre acusado e vítima, circunstância evidenciada pelas próprias declarações de ambos, que admitiram o relacionamento amoroso prévio, incidindo, assim, a proteção normativa conferida pela
Lei nº 11.340/2006
.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem. O STJ possui firme orientação nesse sentido:

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade.

STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

O contexto do relacionamento também é relevante, pois essa dinâmica domiciliar afetiva é reconhecida pela doutrina especializada como característica do chamado “ciclo da violência doméstica” (Lenore Walker, The Battered Woman, 1979), em que fases de agressão, reconciliação e nova violência se alternam, criando vínculos de dependência emocional e material.

Cumpre observar que a
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, em seu
art. 7º,

inclui

as diferentes formas de violência doméstica, bastando para cada a demonstração do dolo genérico – a vontade de praticar a conduta que, de fato, resultou em lesão.

Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I
-
a violência física
, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual
, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral
, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Além disso, cumpre registrar que, ao contrário do que sustenta a defesa, restou plenamente configurado, no caso dos autos, o dolo do agente de descumprir a ordem judicial contra ele estabelecida.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O rol do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, não havendo vedação para que a acusação mencione a condição de foragido do réu, desde que não se utilize como argumento de autoridade.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas (AgRg no AR Esp n. 713.197/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016)" (AgRg no R Esp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.).

3. A dosimetria da pena foi mantida com base na intensidade do dolo, descumprimento de medidas protetivas e personalidade agressiva do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. "A pluralidade de tiros que atingiram a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021.).

5. "O cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 2.096.858/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

6. Esta Corte admite a valoração negativa da personalidade, "tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.).

7. Agravo regimental desprovido.<br>

(AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ART. 24-A DA LEI 11.340/06 - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE - DESCABIMENTO - DOLO CONFIGURADO - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta consistente no descumprimento injustificado de medida protetiva de urgência, impõe-se a manutenção da condenação com base no art. 24-A da Lei Maria da Penha. A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da ciência do apelante acerca da obrigação imposta e da ausência de providências formais para sua adequação à realidade pessoal. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a efetividade das decisões judiciais, razão pela qual a ausência de contato com a vítima não descaracteriza o crime. Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima em delitos de violência doméstica, dada sua relevância penal e social. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.045207-5/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 02/06/2025, publicação da súmula em 03/06/2025)

A tese defensiva de ausência de provas suficientes para sustentar a condenação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.

A materialidade delitiva revela-se incontestável. O boletim de ocorrência (Id nº 28016639, págs. 07/08) descreve com precisão os eventos, enquanto as fotografias juntadas (Id nº 28016639, págs. 19/20) comprovam os danos causados ao aparelho celular da vítima, confirmando visualmente os efeitos da conduta imputada ao réu.

A autoria, por sua vez, resta evidenciada de forma robusta pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, com destaque para o relato firme e coerente da vítima MARIA WALDENICE DOS REIS MORAES. Em audiência, ela declarou que o acusado chegou de viagem, adentrou a residência comum, agrediu-a fisicamente e destruiu seu telefone celular, arremessando-o contra a parede. Detalhou ainda que, ao comunicar sua intenção de encerrar o relacionamento, o réu, tomado de raiva, desferiu-lhe um soco de raspão e que, em episódios anteriores, ele já teria arremessado pedras contra a casa e até lesionado crianças (Id nº 28016732, pág. 04).

Tais declarações mantêm perfeita consonância com o depoimento prestado na delegacia (Id nº 28016639, pág. 07), onde a vítima descreve os mesmos fatos, com a mesma cronologia e dinâmica, reforçando a autenticidade de sua narrativa: o soco desferido, a destruição do celular
Samsung A30s
, o medo constante que sentia em razão do comportamento explosivo do réu e a presença do filho menor no local dos fatos.

De igual importância, a escuta especializada do menor E. M. S., filho do casal, reforça de modo substancial o conjunto probatório. Em seu depoimento (Id nº 28016639, pág. 22), afirmou que presenciou o momento em que o pai, movido por ciúmes, tomou o celular das mãos da mãe e o destruiu contra a parede, além de tentar agredi-la fisicamente com um soco, do qual ela conseguiu se esquivar. O menor também mencionou episódio anterior de agressão semelhante, revelando padrão de comportamento do réu e corroborando o contexto de violência doméstica reiterada.

Diante desse cenário, a alegação de fragilidade probatória não se sustenta. Ao contrário, o conjunto de provas é coeso, harmônico e suficiente para firmar a responsabilidade penal do apelante, tanto pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, brasileiro), quanto pelo crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal brasileiro).

Em casos de violência doméstica, atribui-se à palavra da vítima especial relevância, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos probatórios, como se verifica nesta hipótese. A narrativa da ofendida é firme, espontânea e consistente, corroborada por provas materiais e testemunhais, não se percebendo qualquer traço de inverossimilhança ou motivação espúria.

Demonstradas, pois, a materialidade, a autoria e a correspondência típica das condutas, impõe-se a confirmação da condenação imposta em primeiro grau.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025